Tribunal: TJMT
Processo: 0004084-87.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0004084-87.2013.8.11.0040
RECORRENTE: PAULINO LUIZ FERRARINI
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ANTÔNIA GRANDO e ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULINO LUIZ FERRARINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, deu provimento ao recurso das partes recorridas para anular a sentença de primeira instância e determinar novo processamento do feito, conforme ementa adiante destacada (ID 101247466):
RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA COMO MATÉRIA COMPLEMENTAR À PRINCIPAL (FALTA DE CITAÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1 - É de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença inexistente por querela nulitatis, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, sendo prescindível o manejo da Ação Rescisória.
2 - Ao examinar as fases processuais, por vezes, o julgador se depara com atos viciados e que contaminam todo o processo. O ato de citar o réu de maneira inadequada, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará inquinada por defeito insanável.
3 – Na espécie, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas principalmente a falta de citação de Olívio Vitório Grando, hoje espólio Apelante, demandado na Ação de Adjudicação Compulsória no 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de Antonia Grando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época. Ação Anulatória adequada para analisar a pretensão.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004084-87.2013.8.11.0040, Relatora Desa. Clarisse Claudino da Silva, j.09.09.2021.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 105503477
A parte recorrente aduziu que este Sodalício se equivocou ao anular a sentença do juízo singular da comarca de Sorriso ao fundamento de existência de vício insanável (inexistência de citação) e, por conseguinte, determinar junto a este novo processamento do feito.
Isso, porque em conformidade com a tese desenvolvida nas razões recursais, a competência para julgamento de ação anulatória de ato jurídico – querela nulitatis insanabilis é do juízo que proferiu a decisão acusada de inexistente que, no caso, pertence à comarca de Tangará da Serra.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 107757477 e 107757477).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 110986480 .
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora tenha alegado a tese de que juízo competente para processar e julgar a ação de querela nulitatis insanabilis é aquele de proferiu a decisão acusada de nula (Tangará da Serra), não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram os dispositivos do Código supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, embora o recorrente faça menção à alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial os artigos 996§4o, 525 inciso I, 535 inciso I e 46, todos do Código de Processo Civil, que discorrem sobre regras de competência e instrumentos processais adequados para alegar nulidade de citação, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nesta ordem de ideias, à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1030 V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça